Tribunal: TJDFT
Processo: 0749834-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0749834-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VOLMAR EDLER BAGGIOTTO AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO K DA SQS 102 Despacho 1. Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração (ID no 21581428). 2. O tempo e a forma prevista em lei para a prática dos atos processuais deveriam ser observados pelo agravante na demanda originária e não nesta via recursal, sob pena de caracterizar supressão de instância. 3. Aguarde-se o prazo para apresentação das contrarrazões. Brasília, DF, 20 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO